Tribunal: TJDFT
Processo: 0703660-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0703660-23.2022.8.07.0000 AGRAVADO: SEBASTIAO VIEIRA DA SILVA AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais que lhe propõe SEBASTIÃO VIEIRA DA SILVA (processo n. 0714546-97.2021.8.07.0006), nos seguintes termos: ... CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPATÓRIA para determinar ao requerido que autorize de maneira integral o serviço de home care, conforme indicado no relatório médico laudo de ID 112034422, suportando os custos inerentes. Fixo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para cumprimento do que ora determino, contados da sua intimação pessoal (e não da posterior juntada do mandado aos autos), sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), inicialmente limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais). Em resumo, aduz a agravante que agiu de acordo com as normas descritas na Lei n. 9.656/1998, no rol taxativo da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) relativo aos procedimentos de cobertura obrigatória em planos de saúde, bem como no contrato que vincula as partes, configurando contexto em que não estaria obrigada a disponibilizar o tratamento domiciliar prescrito ao segurado, especialmente, no caso, quanto à enfermagem particular e ao custeio ilimitado das terapias. Por outro lado, combate o valor da multa por descumprimento, por excessivo e desproporcional, sublinhando que cumpriu efetivamente a decisão agravada, concluindo por requerer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, porquanto demonstrados os requisitos pertinentes. Brevemente relatado. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Num primeiro exame, não vejo demonstrados os requisitos ensejadores da pretendida suspensão da eficácia da decisão combatida, porquanto fundamentada, precipuamente, na necessidade do atendimento solicitado pelo segurado, considerando as suas peculiaridades, conforme se transcreve: No caso dos autos, a prova documental revela o autor como beneficiário do seguro saúde gerido pela UNIMED (ID 112034420), além de evidenciar, por meio de relatório médico, que o paciente está acamado, totalmente dependente de terceiro, e ser portador de Síndrome do Túnel do Carpo (STC) esquerdo, radiculopatia, estenose do canal cervical com mielopatia grave, com lesão irreversível e evolutiva com péssimo prognóstico (ID 112034422). Ainda, constata-se a solicitação dos médicos que o assistem, da necessidade de home care, com a presença de profissionais de diversas áreas da saúde (IDs 112034422 e 112034423). Os relatórios médicos indicam a clara necessidade do tratamento em domicílio para fins de qualidade de vida da parte autora, em decorrência das graves enfermidades que o acometem. De toda sorte, os demais documentos juntados confirmam os fatos narrados em sua peça inicial. Por outro lado, conforme se tem assentado em hipóteses similares, a medida deferida liminarmente é reversível, porquanto a seguradora poderá perseguir posteriormente os valores que entenda devidos. Diga-se que, quanto à imposição das astreintes, noticia-se nos autos principais que a decisão liminar foi devidamente cumprida, de modo a afastar qualquer urgência no enfrentamento imediato dessa questão. Dessa maneira, a matéria deve ser resolvida no julgamento do mérito do recurso, após a sua regular tramitação, sendo recomendável a audiência da parte adversa. Com esses fundamentos, INDEFIRO o efeito suspensivo ora pleiteado. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo de origem, dispensada a requisição de informações. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 10 de fevereiro de 2022. Desembargador Cruz Macedo Relator